Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ESCOLHA DE FORO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, acolhendo a preliminar de incompetência arguida em contestação, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, III, da Lei 9.099/95, c/c o art. 485, IV do Código de Processo Civil.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. Não obstante a parte autora/consumidora tenha a seu favor a possibilidade de ajuizar a ação no foro do seu domicílio, o Código de Defesa do Consumidor lhe assegura a opção de propositura da ação em foro diverso, consoante sua livre escolha, de modo que não se afigura, in casu, desarrazoado o ajuizamento da ação nesta Capital Federal.
IV. Há de se considerar ainda que a parte autora, como compradora, e a ré, como interveniente anuente, no contrato de compra e venda e financiamento imobiliário elegeram o foro de Brasília para o cumprimento do contrato (cláusula quinquagésima terceira - ID 9646805, p. 10) contrato este que se mostra íntima ligação com o pedido de restituição de juros de obra. Não se mostra razoável, pois, o reconhecimento da incompetência e a extinção prematura do feito.
V. Em que pese a causa se mostrar madura e apta para julgamento, adentrar ao mérito da questão importaria em supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou acerca do mérito das alegações da inicial, devendo ser assegurada a possibilidade do duplo grau de jurisdição.
VI. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento. Sem custas e sem honorários.